Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726850-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEPT EDUCACAO TECNICA E PROFISSOES LTDA RECORRIDO: EURIDES RODRIGUES FILHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para resolver o contrato entabulado entre as partes, bem como condenar a empresa requerida a restituir à autora o valor de R$ 2.268,00. Apresentadas contrarrazões (ID 61059632). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a empresa recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (ID 61059629), restando deserto o recurso. Ressalto inexistir pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora